Tribunal: TJDFT
Processo: 0716687-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. EX-SÓCIO. RETIRADA ANTERIOR.
1. O ex-sócio que se retirou do quadro societário antes da celebração da parceria entre construtoras que ensejou a condenação é parte ilegítima para figurar no polo passivo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora.
2. Recurso conhecido e provido.